Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-23.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011294-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[T. D. L. S. R. - CPF: 102.085.711-08 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), TALITA BARBIERI DE LIMA - CPF: 022.208.331-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0005-66 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), TALITA BARBIERI DE LIMA - CPF: 022.208.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÕES POR OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E VEDAÇÃO À INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, no cumprimento de sentença, não conheceu do cumprimento manejado pela operadora para cobrar coparticipações por ausência de título executivo judicial, registrou o pagamento do cumprimento promovido pelo exequente no valor de R$ 14.804,62 e declarou extinto o feito, com expedição de alvará.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão:
(i)
saber se é possível exigir, em cumprimento de sentença, valores de coparticipação não reconhecidos no dispositivo do título judicial;
(
ii
)
saber se o art. 302, III, do CPC autoriza, nos próprios autos, a cobrança/compensação de coparticipações alegadamente “suspensas” durante a tutela.

III. Razões de decidir

O acórdão na fase de conhecimento limitou-se a afastar capítulo ultra/extra petita que vedava a coparticipação não pleiteada, sem constituir obrigação de pagar ou crédito quantificado em favor da operadora.

O cumprimento de sentença pressupõe obrigação imposta por título executivo judicial, sendo inviável ampliar o conteúdo exequível para incluir pretensão contratual não contida no dispositivo, sob pena de violação dos limites objetivos da coisa julgada.

A invocação do art. 302, III, do CPC é inadequada no caso, pois a pretensão deduzida não se apresenta como liquidação de indenização por dano processual, mas como cobrança de coparticipações contratuais específicas, dependente de ampla cognição e contraditório.

Eventual crédito por coparticipações deve ser perseguido por ação autônoma, por se tratar de matéria alheia ao título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a cobrança, em cumprimento de sentença, de valores não expressamente reconhecidos no título executivo judicial. 2. A pretensão de cobrança de coparticipações contratuais, ainda que alegadamente vinculada
a
período de tutela, exige ação própria, não se admitindo sua veiculação na fase executiva por ausência de título."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 302, III; 513, §1º; 85, §§2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2042219/PR, 4ª Turma, j. 12.09.2022,
DJe
22.09.2022; STJ, Súmula 517.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
, interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
T. D. L. S. R. (menor), representado por TALITA BARBIERI DE LIMA
, contra a
sentença proferida em 04/07/2025 (ids 312483366/312483367) pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
no bojo do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que
não conheceu
do cumprimento manejado pela operadora para cobrança de
coparticipações
por
inexistência de título executivo judicial
, registrou o
pagamento do cumprimento promovido pelo exequente no valor de R$ 14.804,62
e, ao final, declarou
extinto
o cumprimento, com expedição de
alvará
(id. 312483366).

Como marco processual antecedente, consta que, na fase de conhecimento, foi proferido
acórdão
(id
253080180
), com
provimento parcial
, e, posteriormente, certificou-se o
trânsito em julgado em 12/12/2024
(id
259005171
).

Após o trânsito, o
exequente
iniciou o
cumprimento de sentença
, apontando atualização do crédito e postulando intimação da executada para pagamento, sobrevindas decisões de impulso e determinação de pagamento voluntário no prazo legal. A executada realizou
pagamento espontâneo de R$ 14.804,62
, valor posteriormente reconhecido pelo juízo como quitado no cumprimento
(id
312483352
-
aviso de crédito).

Na sequência, a
UNIMED
apresentou petição nos autos pretendendo instaurar
cumprimento de sentença em seu favor
, sustentando haver
coparticipações
supostamente inadimplidas, atribuindo ao alegado débito o montante de
R$ 18.756,35
(atualizado) e requerendo
compensação
com o valor depositado no cumprimento do exequente, apontando
saldo remanescente de R$ 6.419,17
.

O exequente/autor apresentou
impugnação
, arguindo, em síntese, a
inadequação da via
e a ausência de amparo para cobrança de coparticipação “em juízo, muito menos nesse processo”, além de alegar cobrança de valores já pagos.

Sobreveio a sentença ora recorrida
(ids 312483366)
, a qual assentou que a cobrança de coparticipação
não integrou o objeto da fase de conhecimento
, que o acórdão apenas afastou capítulo
ultra/extra petita
, sem constituir obrigação de pagar ou crédito em favor da operadora, concluindo pela
inexistência de título executivo judicial
para a cobrança pretendida, sem prejuízo de eventual dedução por
ação própria
. Reconheceu, ainda, o pagamento do cumprimento do exequente (R$
14.804,62
) e declarou
extinto
o cumprimento de sentença, determinando expedição de
alvará
.
Alvará eletrônico de pagamento expedido
(id. 312483368)
.

Inconformada, a UNIMED interpôs
apelação

(id
312483370
)
, reiterando a pretensão de cobrança das coparticipações e invocando o
art. 302, III, do CPC
, defendendo a possibilidade de ressarcimento/liquidação nos próprios autos, insistindo no saldo indicado. Consta preparo no valor de
R$ 490,45
.

As
contrarrazões
foram apresentadas

(
id

312483374
)
, pugnando pela manutenção da sentença.

Houve vista ao
Ministério Público
e, em seguida, juntada de
parecer
(id
322457858
), no qual se assentou, em síntese, que a cobrança pretendida
extrapola os limites do título executivo judicial
, por não constar do dispositivo da sentença/acórdão condenação do autor ao pagamento de coparticipações, razão pela qual eventual pretensão deve ser deduzida por
ação própria
, opinando-se pelo
desprovimento
do recurso.

É
a síntese do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

1. DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

Cuida-se de apelação contra sentença proferida em
04/07/2025
(id.
312483366
), que
não conheceu
do “cumprimento de sentença” manejado pela UNIMED
(id. 1
312483353)
para cobrar
coparticipações
e, na sequência, declarou
extinto
o cumprimento, registrando, ainda, que houve pagamento do cumprimento promovido pelo exequente no valor de
R$ 14.804,62

(id.
312483352
)
.

A UNIMED sustenta ser credora de
R$ 18.756,35
a título de coparticipações e, após compensação com o depósito vinculado ao cumprimento do autor, afirma remanescer
R$ 6.419,17
. Alega, para tanto, que a coparticipação teria ficado “suspensa” no interregno da tutela e invoca o
art. 302, III, do CPC
, defendendo que a indenização/prejuízo poderia ser liquidada nos próprios autos.

2. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

A controvérsia é objetiva:
pode a UNIMED exigir, em cumprimento de sentença, valores de coparticipação que não foram objeto do pedido inicial nem constituíram condenação no título judicial?
A resposta é
negativa
.

2.1. O ACÓRDÃO NÃO CONSTITUIU CRÉDITO EXEQUÍVEL EM FAVOR DA UNIMED

O acórdão de mérito
(id.
25
3080180
) limitou-se a
expurgar
o capítulo
ultra/extra petita
que vedava a cobrança de coparticipação “não pleiteada na inicial”, assentando que a cobrança
é possível se houver previsão contratual e nos limites do contrato
.

Isso, contudo,
não equivale
a reconhecer
“saldo”
de coparticipação,
fixar quantum
, ou
impor obrigação de pagar
ao autor. A própria moldura do título, como bem enfatizado, é de que
não houve reconhecimento de crédito
em favor da operadora —
apenas se retirou do mundo jurídico a vedação indevida lançada de ofício
.

2.2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXIGE OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 513, §1º, CPC)

O juízo de origem acertadamente consignou que o cumprimento de sentença
“tem por objeto a exigência de obrigação imposta por decisão judicial que possua força de título executivo judicial”
e que, no caso concreto,
não se verificam os requisitos para o cumprimento pretendido
pela UNIMED.

E foi além, com fundamento direto:

“
inexiste título executivo judicial hábil a amparar a pretensão veiculada na presente via executiva
, a qual, por versar sobre matéria alheia à sentença e ao acórdão, deverá, se assim entender a parte, ser deduzida por meio da
ação própria
(...)”
(id. 312483366-p.2)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE HERANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. QUINHÃO
HEREDITÁRIO .

EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2042219 PR 2021/0396620-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)
(Destaquei)

Trata-se do núcleo do caso:
a fase executiva não comporta
INOVAÇÃO
para criar obrigação não contida no dispositivo do título
.

3. INADEQUAÇÃO DA INVOCAÇÃO DO ART. 302, III, DO CPC NO CONTEXTO DESTES AUTOS

A apelante tenta converter a discussão em
“prejuízo por tutela de urgência” (art. 302, III, CPC)
, afirmando ser “intrínseco” que, retirada a parte extra petita, o apelado “deve arcar com valores inadimplidos”.

Todavia,
a pretensão deduzida
não é formulada como liquidação de
indenização por dano processual
(com demonstração de prejuízo, nexo e quantificação), mas como
cobrança de coparticipações contratuais específicas
(R$
18.756,35
, com “saldo” de R$
6.419,17
) — o que exige debate próprio sobre: previsão contratual, regime de coparticipação, período, base de cálculo, comprovação de inadimplência e eventual abatimento/compensação, sob contraditório pleno.

Em suma:
o art. 302 não suprime a ausência de título
para impor ao autor, nesta via, obrigação não declarada no dispositivo do título judicial. A tentativa de fazê-lo importa
ampliação indevida
do conteúdo exequível e desloca o cumprimento para uma
nova cognição
sobre relação obrigacional contratual —
incompatível com os limites objetivos do cumprimento
.

A
propósito
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR.

DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
. I. É
firme o entendimento desta Corte de que a revogação da tutela provisória não implica, automaticamente, o reconhecimento do dever de ressarcimento ao erário, devendo constar, expressamente, na decisão judicial, sob pena de extrapolação dos limites da coisa julgada. II. Não havendo menção no título executivo judicial transitado em julgado no sentido da devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, inexistente título executivo apto a fundamentar sua execução nos próprios autos, porquanto a revogação da tutela provisória não corresponde ao reconhecimento automático de obrigação de restituição das quantias recebidas.

(TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50111189320244040000 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2025)

4. VIA ADEQUADA: AÇÃO AUTÔNOMA (“AÇÃO PRÓPRIA”)

Se a UNIMED entende possuir crédito por coparticipações (e que estas são exigíveis conforme contrato), o próprio
decisum
de primeiro grau já indicou a via correta:
ação própria
.

O parecer ministerial
(id. 322457858)

converge integralmente: reafirma que
“o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo incabível a cobrança de valores que não constem expressamente do dispositivo da sentença”
e que cobranças não contempladas devem ser postuladas por
ação própria
, recomendando, ao final, o
desprovimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Condeno a apelante ao pagamento das
custas recursais
.

Nos termos do art.
85, §11
, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em favor do patrono da parte apelada, acrescendo-os em
2 (dois) pontos percentuais
, observados os limites legais dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC,
mantida a base de cálculo
estabelecida na decisão recorrida.

Registre-se
, ainda, a orientação da
Súmula 517 do STJ
, quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo para pagamento voluntário.

Por fim,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026